Tribunal: STF
Processo: ARE 853464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CÁLCULO DO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME. ACORDO COLETIVO. ANÁLISE PRÉVIA DAS CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.